Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS AO PODER JUDICIÁRIO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE BENS E MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária.

2. No caso em análise, várias diligências pelos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o credor reitera o pedido de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, na esperança de encontrar bens da parte devedora para futura penhora e satisfação do seu crédito. Novas pesquisas de bens são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens pelo credor.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.